Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA FIXADA NÃO DESTOANTE DOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada para afastar a multa cominatória fixada.

2. A parte autora ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, c/c danos morais. Após instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, a requerida agravante foi condenada na obrigação de autorizar e arcar com os custos relativos ao fornecimento de materiais e procedimentos para a realização de cirurgia ortognática e reconstrução de ATM a que se submeterá a autora, conforme solicitação médica.

3. A despeito da determinação judicial, a operadora de saúde deixou de cumprir a ordem em sua integralidade, o que motivou a estipulação de cumprimento da obrigação sob pena de multa pecuniária.

4. O valor de R$ 1.000,00 a título de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação, limitado a R$ 200.000,00, e o prazo de 5 dias são proporcionais e razoáveis, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado e o lapso temporal (11 meses) já ultrapassado para o cumprimento da obrigação.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.